Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. OFENSAS TWITTER. ATORES POLÍTICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença o condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o recorrente, figura política, postou em sua página do twitter o seguinte comentário sobre o autor/recorrido, também figura política “(...) MBL refere-se a “movimento da bunda libertina (...) Aquele japonesinho que é deputado federal queima, não queima?”.
3. O réu/recorrente não nega que as mensagens tenham sido dirigidas ao réu/recorrido, mas aduz serem apenas críticas ácidas, próprias do diálogo político.
4. Sabe-se que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional fundamental, mas não é ilimitada, e não pode convolar-se em direito à liberdade de expressão do desrespeito.
5. A crítica entre atores políticos, mesmo quando tergiverse a linha tênue entre o moderado e o inadequado, divorciando-se, de certa forma, da conduta urbana que se espera, desde que inseridas dentro do contexto político, não pode ser censurada. Contudo, a crítica em apreço não guarda qualquer relação com o debate político democrático, descambando para a ofensa pessoal, que nada acrescenta à sociedade e nada informa, muito ao contrário, fortalece a sua divisão, devendo, portanto, ser coibida.
6. Com efeito, uma vez que os comentários postados pelo recorrente em sua conta, no twitter, foram extremante ofensivos e rapidamente divulgados, e em grandes proporções, como é possível verificar do número e teor de comentários de seus seguidores à postagem, maculando a dignidade da pessoa humana, cujo princípio é constitucionalmente assegurado, e violando, indubitavelmente, os direitos de personalidade do autor/recorrido, resta configurado o dano moral.
7. Para a fixação do valor da indenização, mister levar em consideração a situação do ofendido, o dano e sua extensão (repercussão da postagem), capacidade econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar da vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
8. Desse modo, tendo em vista os parâmetros acima explicitados, necessária a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se ajusta ao conceito da justa reparação.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, apenas para redução da indenização por dano moral, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.